Tribunal: TJSP
Processo: 2292909-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Adjudicação compulsória. Outorga de escritura. Decisão que determinou a apresentação de cópia do título aquisitivo dos imóveis pelo banco executado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Insurgência do executado quanto ao prazo e à multa imposta. Prazo que se entremostra razoável. Multa cabível e fixada em valor razoável, necessário, apenas, ser

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Adjudicação compulsória. Outorga de escritura. Decisão que determinou a apresentação de cópia do título aquisitivo dos imóveis pelo banco executado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Insurgência do executado quanto ao prazo e à multa imposta. Prazo que se entremostra razoável. Multa cabível e fixada em valor razoável, necessário, apenas, ser limitada a 30 dias. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292909-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante UNIÃO
PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado ARLINDO DE OLIVEIRA LIMA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292909-48.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2292909-48.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: União Participações Ltda
Agravado: Arlindo de Oliveira Lima Filho
Comarca: Osasco - 4a. Vara Cível
Processo de Origem: 0005423-89.2020.8.26.0405
Juiz(íza) Prolator(a): Mariana Horta Greenhalgh
VOTO no 15088
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Adjudicação compulsória.
Outorga de escritura. Decisão que determinou a apresentação de
cópia do título aquisitivo dos imóveis pelo banco executado, no
prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
Insurgência do executado quanto ao prazo e à multa imposta.
Prazo que se entremostra razoável. Multa cabível e fixada em
valor razoável, necessário, apenas, ser limitada a 30 dias. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra copiada às fls. 25 que, em
cumprimento de sentença, determinou que o banco executado apresentasse
cópia do título aquisitivo dos imóveis, ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo,
no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$1.000,00, por dia de
descumprimento.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que a multa é inexigível, pois não possui caráter indenizatório, além de que o
prazo de 5 dias é exíguo, para proceder a transferência do domínio dos imóveis,
tendo em vista a complexidade do ato e, caso seja mantida, a multa deve ser
reduzida. Pede a concessão de efeito suspensivo.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (fls.27).
O agravado apresentou contraminuta (fls.32/36).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292909-48.2020.8.26.0000 - 3
O recurso comporta parcial provimento.
Verifica-se que a ação de adjudicação compulsória foi
julgada procedente, para o fim de obrigar a ré a outorgar a escritura de compra e
venda ao autor, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença,
sob pena da decisão substituir a manifestação de vontade da parte demandada,
na forma do art. 501 do CPC, conforme sentença prolatada em 26 de julho de
2017 (fls. 20/24).
Não tendo a ré dado cumprimento à obrigação
mencionada, o autor deu início ao cumprimento de sentença, onde foi
determinada a intimação da executada, através do seu advogado, a satisfazer a
obrigação fixada em sentença, no tocante à outorga da escritura definitiva, no
prazo de 10 dias, sob pena de multa única de R$10.000,00.
Interposto agravo de instrumento pela executada, foi
mantido o prazo de 10 dias, para cumprimento da obrigação, com afastamento da
multa, conforme acórdão de fls. 146/149 dos autos de origem.
Encaminhados os documentos necessários para o
cartório de registro de imóveis competente, não houve cumprimento da ordem,
tendo o oficial procedido à devolução do ofício com a seguinte nota: “apresentar,
para registro, o título aquisitivo da vendedora União Participações Ltda. com
relação aos referidos imóveis.”
Adveio, então, a decisão agravada, que determinou
que o banco executado apresentasse cópia do título aquisitivo dos imóveis, ou
justificasse a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 5 dias, sob pena de multa
de R$1.000,00, por dia de descumprimento.
Insurge-se a agravante quanto ao prazo imposto para
cumprimento da medida, sob alegação de que é exíguo, bem como quanto ao
valor da multa fixada.
No tocante ao prazo para cumprimento da decisão,
fixado em 5 dias, entremostra-se razoável, sobretudo considerando que se trata
de simples documento comprobatório da aquisição dos imóveis em discussão,
que já deveria ter sido apresentado pela agravante, perante o cartório de registro
competente. Além disso, foi concedido o mesmo prazo para que a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292909-48.2020.8.26.0000 - 4
justificasse a impossibilidade de apresentação dos aludidos documentos, caso
fosse necessário.
Outrossim, a multa é medida coercitiva perfeitamente
aplicável à espécie, com o fim de impelir a agravante ao cumprimento da decisão.
No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da
parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no seu pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (in Código de Processo Civil Comentado e leis
extravagantes, 11a Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010,
p.702).
Ressalte-se que a aludida multa não diz respeito à
efetiva outorga da escritura, definida em sentença e já decidida em sede de
recurso (fls. 146/149 dos autos de origem), mas, à obrigação distinta, referente à
apresentação de documentação perante o órgão competente.
Com relação ao valor de multa fixado em R$1.000,00
por dia, sem limitação, se entremostra excessivo, motivo pelo qual é o caso de
manter o valor de R$1.000,00 por dia, até o limite de 30 dias.
Assim, a r. decisão deve ser parcialmente reformada,
para limitar a multa diária fixada em R$1.000,00, até 30 dias.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292909-48.2020.8.26.0000 - 5
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora